Tribunal: STF
Processo: HC 162200
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
COMPETÊNCIA – DECLINAÇÃO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara de Itapecerica da Serra/SP, no processo nº 0008218-04.2014.8.26.0268, condenou o paciente a 60 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, ante a prática do crime previsto no artigo 217-A, combinado com o 226, inciso II (estupro de vulnerável com causa de aumento considerada relação de parentesco), por duas vezes, no tocante a uma vítima, e por 3 vezes, quanto a segunda vítima, fazendo incidir as agravantes versadas no 61, inciso II, alíneas “a”, “c”, “f”, e “h”, do Código Penal.
    A Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa, para redimensionar a pena, fixando-a em 35 anos de reclusão.
    O impetrante sustenta inexistirem provas da participação do paciente. Diz desproporcional a pena aplicada.
    Requer, no campo precário e efêmero, a diminuição da pena. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Não aponta ato coator no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 
    Certidão juntada ao processo revela o trânsito em julgado do título condenatório em 14 de março de 2017. 
    2. O impetrante insurge-se contra acórdão formalizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A competência do Supremo é de direito estrito, na forma dos incisos do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Declino da competência para o Superior Tribunal de Justiça. Remetam-lhe o processo.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator